Tribunal: TJES
Processo: 5006018-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Salário-Família; Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTADA. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.

2. Não se pode exigir da parte recorrente a indicação do nome do advogado da parte recorrida em agravo interposto contra decisão liminar
initio litis
posto que ainda não formada a relação processual. trata-se, também, de vício sanável, conforme art. 1017, §3º c/c art. 932, parágrafo único do CPC.

3. Para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do CPC, necessária a presença dos seguintes requisitos: a) prova inequívoca b) verossimilhança da alegação; c) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu; e, d) que não haja perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

4. Como ressaltado pelo Juízo
a quo
, a averiguação da correta aplicação de dispositivos e índices para cálculo dos vencimentos da agravante depende de uma análise mais apurada, inclusive com a abertura do contraditório.

5. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória e presentes indícios de irreversibilidade da medida, caso concedida.

6. Vedação legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei nº 9494/97, art. 1º)

7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006018-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELE FRANGILO BARBOSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MICHELE FRANGILO BARBOSA
, no intuito de reformar decisão liminar proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Guaçuí/ES, indeferindo a tutela de urgência postulada na “AÇÃO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA” promovida contra o Município de Guaçuí, onde pretendia obter, liminarmente, o reajuste de seus vencimentos, com a implementação do “Piso Nacional do Magistério” em seu vencimento base e nos reflexos dele decorrentes.

Em seu articulado recursal, Id. 5173167, postula a agravante, em apertada síntese, a reforma da decisão objurgada para concessão liminar do pretenso reajuste em seus vencimentos.

Contrarrazões pelo Município agravado no Id. 5273619 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade e por ausência de requisito essencial (indicação do nome do procurador do agravado) e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões (ID 5273619) o agravante
, MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ,
sustenta que o recurso apresentado não deve ser admitido, por não atacar especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Não obstante as alegações, verifico que o recurso apresentado por
MICHELE FRANGILO BARBOSA
está devidamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a decisão hostilizada indicando, inclusive, os motivos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma, inexistindo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade. Neste sentido:

DIREITO CIVIL - DIREITO CONSUMERISTA - INDFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA A EMPRESA EM FASE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NO MÉRITO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE GUARDA-ROUPA - DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CARÁTER DÚPLICE - PEDAGÓGICO E PUNITIVO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ tem firme posicionamento no sentido de que cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. 2.

Se os argumentos contidos no recurso de apelação, se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24140350968, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017) (destaquei)

Assim, tendo em vista que as razões recursais demonstram a irresignação da Agravante e os pontos alvejados por seu inconformismo, não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DO PROCURADOR DO AGRAVADO

A presente preliminar também não merece acolhida, pois, conforme se pode observar dos autos, a decisão recorrida, Id.
23573576 dos autos de origem, foi proferida em sede análise do pedido de tutela lançado na peça de ingresso, ou seja, antes mesmo da formação do contraditório, razão pela qual, na hipótese, não se poderia exigir a indicação do patrono do agravado.

Ademais, ainda que já formada a relação processual, a ausência de indicação do nome do procurador do agravado não implicaria, de forma imediata, no não conhecimento do recurso, conforme norma estabelecida no artigo 1.017, § 3º c/c 932, parágrafo único do CPC:

“Art. 1017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

(...)

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”

Assim, rejeito a preliminar levantada.

VOTO

Conforme relatado,

examina-se recurso de agravo de instrumento interposto
MICHELE FRANGILO BARBOSA
, no intuito de reformar decisão liminar proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Guaçuí/ES, indeferindo a tutela de urgência postulada na “AÇÃO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA” promovida contra o Município de Guaçuí, onde pretendia obter, liminarmente, o reajuste de seus vencimentos, com a implementação do “Piso Nacional do Magistério” em seu vencimento base e nos reflexos dele decorrentes.

Em seu articulado recursal, Id. 5173167, postula a agravante, em apertada síntese, o “[...]
provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão de index 23573576 do processo de origem, concedendo a Tutela de Evidência para que o Município agravado implante no vencimento Base da agravante o Piso Nacional do Magistério e os reflexos dele decorrentes.
”

É possível verificar que, na hipótese vertente, a pretensão recursal cinge-se ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para fins de se determinar,
in initio litis
e
inaudita altera pars
que o agravado proceda ao recálculo dos proventos da agravante com base nos critérios que esta entende como corretos.

Ao indeferir a tutela antecipatória a decisão agravada considerou que a entrega do objeto da prestação jurisdicional deduzida em juízo tem natureza jurídica de tutela satisfativa, pois transfere à parte requerente o bem ainda em discussão na lide, esgotando o mérito da demanda, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa da parte contrária.

Irresignada, a agravante apresenta o recurso em exame, onde tece justificativas para concessão da medida pleiteada.

Pois bem, em que pesem os fundamentos delineados pela recorrente, tenho que o direito à prova tem
"status"
de direito fundamental de índole processual-constitucional vez que funciona como um viés da garantia do acesso à justiça e manifestação do princípio do contraditório.

Em tal sentido, são profícuas as ponderações da doutrina abalizada de LUIZ GUILHERME MARINONI (in "Manual do processo de conhecimento". São Paulo: RT, 2001, p. 310), verbis:

"Como adverte TROCKER, o objetivo central da garantia do contraditório não é a defesa entendida em sentido negativo, isto é, como oposição ou resistência ao agir alheio, mas sim a ́influência ́, entendida como Mitwirkungsbefungnis (Zeuner) ou Einwirkungsmölichkeit (Baur), ou seja, como direito ou possibilidade de influir ativamente sobre o desenvolvimento e o resultado da demanda. De nada adianta, de fato, garantir uma participação que não possibilite o uso efetivo, por exemplo, dos meios necessários à demonstração das alegações. O direito à prova é resultado da necessidade de se garantir ao cidadão a adequada participação no processo. Como demonstra Vigorriti, a estreita conexão entre as alegações dos fatos, com que se exercem os direitos de ação e de defesa, e a possibilidade de submeter ao juiz os elementos necessários para demonstrar os fundamentos das próprias alegações tornou clara a influência das normas em termos de prova sobre os direitos garantidos pelo due process of law. A mesma conexão impõe o reconhecimento, em nível constitucional, de um verdadeiro e próprio direito à prova (right to evidence) em favor daqueles que têm o direito de agir ou de se defender em juízo."

Filiando-me a tais premissas, entendo como acertada a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar da agravante, uma vez que, sem a devida instrução processual, é temeroso determinar o recálculo dos seus proventos com base nos critérios apontados
exclusivamente
por esta como corretos, principalmente no caso em apreço onde existem sérios indícios de irreversibilidade da medida.

A decisão proferida está em perfeita harmonia com o entendimento deste Sodalício, de onde podemos colher:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - REINCORPORAÇÃO DE VANTAGENS - INATIVIDADE - TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO - VEDAÇÃO À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do CPC, necessária a presença dos seguintes requisitos: a) prova inequívoca que demonstre a b) verossimilhança da alegação; c) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu; e, d) que não haja perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. No caso, não há prova inequívoca que leve à verossimilhança da alegação.
2. Como ressaltado pelo Juízo a quo, ¿ todo benefício auferido durante a atividade laboral se incorpora no momento da aposentadoria, razão pela qual necessário se torna a audiência da parte contrária a fim de se verificar se foi contemplada por lei com a incorporação das verbas questionadas¿ Entendimento da doutrina e jurisprudência do STJ. [...]. A propósito, a reincorporação antecipada das gratificações percebidas pela recorrente quando estava na atividade significa prover por completo o pedido principal. 4. Ausente a relevância da fundamenta\'e7ão que se consubstanciaria na prova inequívoca que demonstrasse a verossimilhança da alegação, despiciendo tecer comentários sobre o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 5. Agravo a que se nega seguimento, nos moldes preconizados no artigo 557 do CPC. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24099163826, Relator: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 02⁄09⁄2009).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS.REINCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. RUBRICA 1162. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(1) Em que pese o esforço argumentativo do agravante, na espécie, não se verifico a presença dos requisitos que autorizam a concessão do provimento recursal, eis que o recorrente não logrou êxito em comprovar, de modo insofismável, a verossimilhança das alegações por ele vertidas em sua peça introdutória.
[...]
(6) Como a excepcional medida da antecipação de tutela não pode ser decidida com base em alegações ou suposições, havendo a imperiosa necessidade de que esteja amparada nos requisitos arrolados no art. 273 do estatuto Processual Civil, principalmente a verossimilhança da alegação, fundada em prova inequívoca, ao julgador impõe redobrado equilíbrio e cautela na sua concessão. Precedente deste TJES.
(7) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24129001095, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25⁄09⁄2012, Data da Publicação no Diário: 05⁄10⁄2012) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO.
Para fins de exame da verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.
A parte autora⁄agravante sofre de insuficiência pulmonar crônica pós-cirúrgica - CID J 95.3, a qual, segundo o laudo da fl. 27, firmado por mais de um médico, não está elencada entre as moléstias previstas no § 1º do art. 158 da Lei nº 10.098⁄94. Logo,
considerando os elementos existentes nos autos, não há prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado à revisão do ato de aposentadoria, para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais. A questão demanda a necessidade de oitiva da parte contrária, bem como a realização de instrução probatória, o que é suficiente para impedir a concessão da medida postulada.
Entendimento da jurisprudência dominante desta Corte. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC, EM RAZÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (TJ-RS - AI: 70056325517 RS , Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 22⁄10⁄2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04⁄11⁄2013, undefined) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO E REAJUSTE DE APOSENTADORIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO COMPLEXA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO NO PRIMEIRO GRAU. PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O pedido de antecipação de tutela para a revisão e o reajuste de aposentadoria pretendido pela agravante esbarra na complexidade da matéria, que exige maior produção de provas e oportunidade do contraditório ao agravado, recomendando a aplicação do poder geral de cautela do juiz.
2. Além disso, o art. 2º-B, da lei n.º 9.494⁄97, veda a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nos casos de aumento de remuneração ou proventos, como pleiteia a agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-AL - AI: 00036111820098020000 AL 0003611-18.2009.8.02.0000, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09⁄06⁄2010, undefined) [não existem destaques no original]

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE PROVENTOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO. DIREÇÃO ESCOLAR. FUMUS BONI IURIS NÃO VERIFICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É remansoso que para a concessão da antecipação de tutela faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 273, do CPC, quais sejam: existência de prova inequívoca hábil a convencer o julgador da verossimilhança das alegações, e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
. 2. In casu, a agravante ingressou no serviço público no ano de 1975 e se aposentou em 2000 com proventos integrais, no cargo de Professor PRE 1, como consta do Decreto Nº 503/00 de fl. 42. A aposentadoria se deu segundo o regramento da aposentadoria especial, isto é, reduzido em cinco anos o tempo de contribuição, na forma do art. 79, §1º da LC 007/2004 do Município de Vila Velha e do art. 201, item III, alínea 'B' da Lei Municipal 3.2279/79. Dos 25 (vinte e cinco) anos exigidos de exercício de serviço público, oito anos e nove meses foram na função de diretora escolar, fora de sala de aula (fls. 29-30). Todavia, à época da aposentadoria da recorrente, no ano de 2000, vigorava o enunciado nº 726 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que rezava que ¿para o efeito da aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora de sala de aula¿. 3. À princípio, a recorrente não faz jus à gratificação aludida, porquanto teve o direito aos cinco anos a menos de contribuição, direito este que à época de sua aposentação era exclusivo dos professores que atuassem ao menos 25 anos em sala de aula, o que não foi seu caso. Assim sendo, no caso vertente, ao menos para efeito de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não vislumbro prova inequívoca suficiente ao convencimento quanto à verossimilhança das alegações da recorrente, sendo a matéria sob exame deveras complexa para o deferimento do pedido em sede liminar, como bem observou o d. juízo de piso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149003887, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/12/2014, Data da Publicação no Diário: 12/12/2014) [não existem destaques no original]

Em desfecho à essas conclusões, convém trazer à baila as lições do doutrinador José Roberto dos Santos Bedaque, em sua obra "Poderes Instrutórios do Juiz", ed. RT, 3ª ed., p. 159, que pontifica:

"(...) em todo processo existe um interesse público, independentemente do seu conteúdo. Nos limites da falibilidade humana, visa-se sempre a uma correta atuação da lei a fatos efetivamente verificados. Esse escopo imediato da atividade jurisdicional proporciona uma integridade do ordenamento jurídico criado pelo Estado e, em última análise, torna possível a verdadeira pacificação social.

Tal resultado, que corresponde ao ideal de justiça, jamais será atingido se o magistrado não participar ativamente da produção da prova."

Por fim, cumpre destacar que a pretensão recursal da agravante esbarra, ainda, na vedação legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei nº 9494/97, art. 1º).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AFASTADA. TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar rejeitada.

2. Não se pode exigir da parte recorrente a indicação do nome do advogado da parte recorrida em agravo interposto contra decisão liminar
initio litis
posto que ainda não formada a relação processual. trata-se, também, de vício sanável, conforme art. 1017, §3º c/c art. 932, parágrafo único do CPC.

3. Para a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do CPC, necessária a presença dos seguintes requisitos: a) prova inequívoca b) verossimilhança da alegação; c) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou caracterização de abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu; e, d) que não haja perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

4. Como ressaltado pelo Juízo
a quo
, a averiguação da correta aplicação de dispositivos e índices para cálculo dos vencimentos da agravante depende de uma análise mais apurada, inclusive com a abertura do contraditório.

5. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória e presentes indícios de irreversibilidade da medida, caso concedida.

6. Vedação legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei nº 9494/97, art. 1º)

7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5006018-50.2023.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.